Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
I – O julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que era desnecessária a produção de outras provas destinadas a dirimir a controvérsia relativa à atualização do saldo da conta individual do Pasep do autor, sem a efetiva análise do laudo particular por ele juntado aos autos e do requerimento de produção de prova pericial contábil formulado pelo Banco-réu, configurou inequívoco cerceamento do direito de defesa, art. 5°, inc. LV, da CF, a impor a declaração de nulidade do processo.
II – Apelação provida.